Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015662-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO - CPF: 076.446.841-31 (PACIENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO - CPF: 076.446.841-31 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 090.866.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 041.657.161-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANYA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 993.479.541-87 (VÍTIMA), SHEILA CRISTIANE DE ANDRADE - CPF: 922.553.701-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
QUE MANTEVE A CUSTÓDIA – SUSTENTADA A ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO – AFIRMADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MEDIDA
SEMPRE APLICADA EM CARÁTER
REBUS SIC STANTIBUS
– POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE NOVOS MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DO PROCESSO –
IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS QUANDO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

Não demonstrado o desaparecimento dos pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não há falar em inidoneidade do
decisum
que se limita a manter a custódia cautelar por considerar subsistente a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta em apuração
.

A lei impede a decretação da prisão preventiva
ex officio
pelo magistrado. Contudo, uma vez aplicada a medida – sempre em caráter
rebus sic stantibus
–, é possível que, ao longo do processo, surjam novos motivos que reforcem a necessidade de manutenção da custódia, não se caracterizando, em princípio, violação ao sistema acusatório.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a segregação instrumental, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronaldo José Silva Faustino
, apontando como autoridade coatora
a

Juíza
de Direito da 2
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, que
mantém em custódia preventiva
o ora paciente,
acusado
da prática dos delitos capitulados nos artigos
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, e 330, do Código Penal, e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de fevereiro do corrente ano, em razão do suposto roubo de um veículo Chevrolet Onix, mas foi também investigado como suspeito da prática de um homicídio de grande repercussão, ocorrido na mesma data naquela cidade.

Asseveram que, com o desenrolar das apurações, ficou comprovado que o paciente não teve envolvimento no crime contra a vida, de modo que foi denunciado, tão somente, pelos delitos de roubo majorado, desobediência e corrupção de menores.

Sustentam que, diante desse contexto, a defesa pleiteou a revogação da prisão cautelar do paciente, porém o pedido foi indeferido pela impetrada, que se limitou a assinalar a inalteração do quadro fático, bem como inovou
ex officio
nos fundamentos da custódia, ao consignar que esta também seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que
o paciente não possuiria residência fixa em Rondonópolis/MT.

Em síntese, argumentam que o
decisum
em comento caracteriza infringência ao sistema acusatório, além de não conter fundamentação idônea. Outrossim, alegam que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
.

Juntam documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 52057459).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 52464491).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 53256965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado,
Ronaldo José Silva Faustino
é acusado da prática
dos delitos capitulados nos artigos
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, e 330, do Código Penal, e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de fevereiro do corrente ano, em razão do suposto roubo de um veículo Chevrolet Onix, mas foi também investigado como suspeito da prática de um homicídio de grande repercussão, ocorrido na mesma data naquela cidade.

Asseveram que, com o desenrolar das apurações, ficou comprovado que o paciente não teve envolvimento no crime contra a vida, de modo que foi denunciado, tão somente, pelos delitos de roubo majorado, desobediência e corrupção de menores.

Sustentam que, diante desse contexto, a defesa pleiteou a revogação da prisão cautelar do paciente, porém o pedido foi indeferido pela impetrada, que se limitou a assinalar a inalteração do quadro fático, bem como inovou
ex officio
nos fundamentos da custódia, ao consignar que esta também seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que
o paciente não possuiria residência fixa em Rondonópolis/MT.

Assim, os impetrantes argumentam que o
decisum
em comento caracteriza infringência ao sistema acusatório, além de não conter fundamentação idônea. Ademais, alegam que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade.

Sem razão, contudo.

A prisão preventiva, como toda medida de natureza cautelar, é sempre decretada em caráter
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, havendo modificação do cenário fático
apta a
dissipar os pressupostos da custódia, esta deverá ser revogada.

Por outro lado, o decreto constritivo, como todo pronunciamento judicial, deve conter fundamentação idônea, sob pena de nulidade, consoante o
art.
93, IX, da Constituição da República, e
o art. 315 do Código de Processo Penal.

Disso não decorre que seja nula a decisão que simplesmente
mantém
a segregação provisória, tão somente pelo fato de o juiz ter consignado que não houve alteração do contexto subjacente à sua decretação. Com efeito, cabe à defesa demonstrar, com base em elementos robustos de convicção, em que medida tal mudança teria ocorrido.

Nessa linha intelectiva, observo que o constrangimento ilegal alegado pelos impetrantes não se apresenta com a clareza narrada na exordial, uma vez que a eminente magistrada, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ponderou que “
ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria em relação aos crimes apurados nos autos, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar,
a fim de garantir a ordem pública, sobretudo diante das circunstâncias concretas da prática do delito (com emprego de arma de fogo)
” (Id. n. 51887958, p. 64; destaquei).

Convém assinalar que, conquanto o paciente não tenha sido denunciado pelo crime que deixou vítima fatal, perpetrado na mesma data na cidade de Rondonópolis/MT, é inequívoco que ele foi preso em flagrante em razão da prática de delito de considerável gravidade, cometido com considerável número de comparsas e mediante emprego de arma de fogo.

Ademais, embora se possa admitir que a referência ao fato de que o paciente não possui residência fixa
no distrito da culpa
seja insuficiente para evidenciar o risco de fuga, não há como afirmar que tal referência, por ter sido feita apenas na decisão que
manteve
a custódia cautelar, constitua infringência ao sistema acusatório, pois nada impede que o magistrado agregue fundamentos à custódia cautelar quando novos motivos para a
manutenção
da medida surgirem no curso do processo, como, por exemplo, a constatação de que o agente é contumaz na prática de crimes violentos. O que a lei veda é tão somente a
decretação ex officio
da segregação instrumental, o que não ocorreu na espécie.

De qualquer forma, ressalte-se que, a despeito da impertinência da
ultima ratio
sob a perspectiva da aplicação da lei penal no caso concreto, subsiste, conforme assinalado, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente.

De resto, saliente-se que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente (como a primariedade, residência fixa
etc
.), por si sós, não elidem a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020